Tribunal: STF
Processo: RE 86721
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA, CORREÇÃO E ACRÉSCIMO DA LEI
ESTADUAL Nº 10.421/71. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
QUANTO A MULTA E CORREÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 286. III.
PROVIMENTO PARCIAL, NO PERTINENTE AO CITADO ACRÉSCIMO, DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA NO STF.